Tribunal: TJDFT
Processo: 0738368-62.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. FURTO QUALIFICADO TENTADO. RECEPTAÇÃO DOLOSA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. CONFIGURAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de furto qualificado tentado (artigo 155, § 4o, inciso IV, c/c o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal) e a corré pelo crime de receptação (artigo 180, caput, do Código Penal). A Defesa requer, especificamente em relação ao delito de furto, a absolvição dos réus por insuficiência probatória; ou, subsidiariamente, o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se há provas suficientes para manter a condenação dos réus pelo crime de furto qualificado tentado; e (ii) examinar se está configurada a qualificadora do concurso de agentes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do crime de furto descrito na denúncia estão suficientemente demonstradas por meio de prova documental, relatos das vítimas e depoimentos de testemunhas presenciais, policiais militares e dos próprios réus, colhidos em Juízo e na fase investigativa.
4. A palavra da vítima, em delitos patrimoniais, possui especial relevância e, no caso, mostra-se firme, coerente e corroborada por outros elementos de prova constantes dos autos.
5. A dinâmica dos fatos, a divisão de tarefas entre os réus, a tentativa coordenada de evasão e a comunicação entre ambos evidenciam vínculo subjetivo e a prática do delito em comunhão de desígnios, sendo inviável o afastamento da qualificadora do concurso de pessoas.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 44; 59; 69; 155, § 4o, IV; 180; CPP, art. 386, V e VII.